Tribunal: TJPA
Processo: 0016223-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016223-41.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA BERNADETE DOS REIS, ESPOLIO DE MARCOS CESAR REIS ALVES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO QUE RESULTOU NO EVENTO MORTE. CONDUTOR EM ELEVADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SEM A UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE PREVISTA NA APOLICE COMO HIPÓTESE EXLUDENTE. EMBRIAGUEZ QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. SENTEÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A Clausula 10, que trata de exclusões gerais, isto de riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro, em seu item “d” estabelece como hipótese excludente os
“atos praticados em estado de insanidade mental e/ou sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou substâncias tóxicas, desde que comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de substâncias tóxicas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos”.

II -
A despeito de tentarem os Apelantes atribuir a ocorrência do sinistro à travessia da rua por um animal, fato é que o laudo de Id
nº 65035565 - Pág. 34 descreve que o falecido apresentava 13,73 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

III -
Urge destacar, ainda, que conforme resta provado também nos autos, o segurado dirigia seu veículo sem a utilização do cinto de segurança, ao arrepio total do Código de Trânsito Brasileiro, seja por estar alcoolizado, seja por não estar fazendo uso de item obrigatório de segurança.

IV -
P
ossível atestar que o condutor do veículo apresentava grande concentração de álcool etílico no sangue, o que permite inferir que tal fator contribuiu, ainda que não exclusivamente, de forma concorrente para o acidente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016223-41.2017.8.14.0301

APELANTE:
MARIA BERNADETE DOS REIS
E OUTRO

ADVOGADO:

BENEDITA PEREIRA COSTA

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

ADVOGADO:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA BERNADETE DOS REIS
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
movida em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que seu filho Marcos Cesar Reis Alves firmou contrato de seguro do seu veículo em 08.10.2014 com requerida, tendo quitado o pagamento em uma única parcela.

Ocorreu que na data de 11.02.2015 seu filho foi vítima de um acidente de trânsito culminou em sua morte, sendo que conforme informações do laudo pericial teria ocorrido em decorrência de uma tentativa de desviar de um animal que cruzava a rua, quando colidiu com um barranco e capotou o veículo.

Apesar de ter sido declarada a perda total do veículo, a Requerida se recusou a efetuar o pagamento do valor da apólice sob a alegação que o de cujos estava conduzindo sob o efeito de álcool, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo de Piso entendeu pela total improcedência do pedido.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo que
que o acidente ocorrera devido a tentativa do de cujus desviar de um animal felino (gato) que se encontrava na pista e não pelo uso de bebida alcóolica.

Ademais, para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária, prevista no artigo 768, do CC é imperioso que exista nexo de causalidade entre o consumo da bebida e o evento danoso que ocasionou o sinistro, o que não teria ocorrido no presente caso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016223-41.2017.8.14.0301

APELANTE:
MARIA BERNADETE DOS REIS
E OUTRO

ADVOGADO:

BENEDITA PEREIRA COSTA

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

ADVOGADO:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA BERNADETE DOS REIS
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
movida em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito dos Apelantes ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro, em decorrência do sinistro em tela.

Fato é que há um contrato de seguro entabulado entre a seguradora e o de cujos, o qual é válido e eficaz em todas as suas cláusulas.

Analisando-se detidamente a apólice do seguro acostada em Id 65035570 – p. 17, é possível verificar que a Clausula 10, que trata de exclusões gerais, isto de riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro, em seu item “d” estabelece como hipótese excludente os
“atos praticados em estado de insanidade mental e/ou sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou substâncias tóxicas, desde que comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de substâncias tóxicas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos”.

De fato, por si só, a embriaguez não é fato excludente, sendo mister que haja um nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e o estado de embriaguez do condutor.

A despeito de tentarem os Apelantes atribuir a ocorrência do sinistro à travessia da rua por um animal, fato é que o laudo de Id
nº 65035565 - Pág. 34 descreve que o falecido apresentava 13,73 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Urge destacar, ainda, que conforme resta provado também nos autos, o segurado dirigia seu veículo sem a utilização do cinto de segurança, ao arrepio total do Código de Trânsito Brasileiro, seja por estar alcoolizado, seja por não estar fazendo uso de item obrigatório de segurança.

A sentença bem asseverou o seguinte:

É sabido que a embriaguez pode ocasionar perda da capacidade motora, lentidão dos reflexos e movimentos, euforia, sedação etc. No caso concreto, possível atestar que o condutor do veículo apresentava grande concentração de álcool etílico no sangue, o que permite inferir que tal fator contribuiu, ainda que não exclusivamente, de forma concorrente para o acidente. Tanto assim que, conforme laudo juntado aos autos, não constam marcas de frenagem dos pneus do veículo e o condutor não utilizava cinto de segurança.

Vejamos o entendimento desta Corte de justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. MOTORISTA COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ. REGISTRO DE OCORRÊNCIA DO AGENTE DE TRÂNSITO. NOTÍCIA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO E AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO ETÍLICO DO MOTORISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DA
SEGURADORA
. LICITUDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O registro do agente de trânsito que se encontrava após a ocorrência, no local do
acidente
, bem como a notícia vinculada em jornal de grande circulação no Estado, a qual há informação de testemunhas de que o motorista se encontrava embriagado no momento do sinistro, provas estas não impugnadas pelo recorrente, são suficientes para a comprovação do seu estado etílico.

2- Ademais, as alegações do recorrente, de que não teria havido exame toxicológico e de que não teria sido conduzido à delegacia para ser autuado por infração de trânsito, demonstram apenas a ausência de correto procedimento pela autoridade competente.

3- Por outro lado, não havendo esclarecimento pelo apelante de que o
acidente
aconteceria independentemente do seu estado etílico, lícita a negativa de cobertura da
seguradora
.

4- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC e art. 133, VI, "d", do RITJE/PA (
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0035423-10.2012.8.14.0301
. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 21.12.2021
)

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024